Tribunal: TJMT
Processo: 1042011-23.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042011-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (EMBARGADO), LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BEATRIZ FORMIGHIERI DE CARVALHO - CPF: 922.778.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO PERICIAL. CONFLITO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da embargante, afastando apenas o dever de custeio da
mastopexia
com prótese e da lipoaspiração com
lipoenxertia
, e mantendo a condenação para outros procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, com base no entendimento do laudo pericial que classificava tais procedimentos como estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) analisar se há contradição no acórdão ao manter a condenação para o custeio de alguns procedimentos cirúrgicos, enquanto outros, classificados como estéticos pelo laudo pericial, foram afastados; (
ii
) avaliar se o acórdão desconsiderou corretamente a conclusão do perito, tratando de forma seletiva a prova técnica apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão está fundamentado no entendimento de que a mera discordância com o resultado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo insuficiente para justificar os embargos de declaração.

A jurisprudência
, as resoluções da
ANS e
considerações
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, citadas no julgamento, estabelece que procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica têm caráter reparador quando visam corrigir problemas de saúde decorrentes da perda ponderal, como infecções e dificuldades de higiene, enquanto procedimentos puramente estéticos, como a lipoaspiração, não têm cobertura obrigatória.

A decisão do colegiado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a recusa do plano de saúde em cobrir procedimentos estéticos, mesmo que classificados de forma contraditória pelo laudo pericial.

O acórdão se baseou no entendimento de que a operadora do plano de saúde não é obrigada a custear procedimentos puramente estéticos, como a
mastopexia
com prótese, a lipoaspiração com
lipoenxertia
e a reconstrução mamária com prótese de silicone, conforme as considerações da SBCBM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são incabíveis quando o intuito é reverter o entendimento firmado no acórdão, sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A cobertura de planos de saúde é obrigatória apenas para procedimentos reparadores ou funcionais decorrentes da cirurgia bariátrica, sendo dispensável para procedimentos puramente estéticos, mesmo quando classificados de forma contraditória pelo laudo pericial.

A aplicação da jurisprudência consolidada do STJ permite que o juiz desconsidere parcialmente o laudo pericial quando houver outras provas que sustentem a decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022.

Lei nº 9.656/98, art. 10, II.

Resolução ANS nº 428/2017 e nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/03/2017.

STJ, REsp nº 2.205.263/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/05/2025.

STJ, REsp nº 1870834, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 13/09/2023.

STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento à Apelação Cível da ora embargante

apenas para afastar o dever de custeio da
mastopexia
com prótese e a lipoaspiração com
lipo
enxertia
.

A embargante
afirma
que o acórdão
é contraditório
ao manter a condenação para o custeio de alguns procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, apesar do laudo pericial ter classificado todos os procedimentos como estéticos.

Aduz que
a decisão não teria considerado corretamente a conclusão do perito, que atestou que as cirurgias de abdominoplastia com correção de diástase,
torsoplastia
com retalho de
Sozer
,
braquioplastia
e
cruroplastia
possuem caráter estético e não reparador.

Defende
que o próprio acórdão reconheceu a natureza estética de alguns dos procedimentos, como a
mastopexia
com prótese e a lipoaspiração com
lipoenxertia
, mas, de forma contraditória, manteve a condenação para os outros procedimentos sem uma fundamentação adequada.

Destaca que o
laudo pericial, elaborado pelo perito judicial Dr. Flávio Ribeiro de Mello, concluiu de forma clara e categórica que as cirurgias pleiteadas pela autora não têm caráter reparador, mas estético, conforme consta dos quesitos 11 e 12 do laudo, que afirmam que as cirurgias não são necessárias para correção de problemas de saúde, sendo todas de natureza estética.

A
rgumenta que o acórdão desconsiderou o laudo pericial sem uma explicação adequada, tratando de forma seletiva a prova técnica apresentada.

Ressalta que o
acórdão citou as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que
condicionam o caráter reparador à comprovação pericial de complicações clínicas, as quais não foram observadas no caso concreto, conforme mencionado no laudo pericial.

S
ustenta que a aplicação seletiva da prova técnica viola o artigo 479 do Código de Processo Civil, que exige fundamentação para qualquer decisão contrária ao laudo pericial.

Pede
que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão do acórdão e afastar integralmente a condenação para o custeio dos procedimentos, declarando a improcedência total da ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ora embargante
apenas para afastar o dever de custeio da
mastopexia
com prótese e a lipoaspiração com
lipo
enxertia
.

A embargante
afirma
que o acórdão
é contraditório
ao manter a condenação para o custeio de alguns procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, apesar do laudo pericial ter classificado todos os procedimentos como estéticos.

Da simples leitura das razões expostas pela embargante fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos
necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

Não obstante ao que foi dito no laudo pericial, a ANS estabelece no Parecer Técnico n. 10/2021, a obrigatoriedade de cobertura de abdominoplastia “
em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago
).”

E, embora a Resolução n.º 465/2021 tenha entrado em vigor em 01-04-2021, à época do requerimento da autora estava vigente a Resolução n.º 428/2017, a qual previa o procedimento de dermolipectomia — que, na prática, corresponde ao mesmo procedimento.

Ademais, neste
julgamento, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação:

“(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs
: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as
mamoplastias
redutoras
devem ser consideradas corretivas
quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre
nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.”

(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica, uma vez que podem ocasionar diversas complicações de saúde, como candidíase de repetição, infecções bacterianas decorrentes de escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Nessa hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial não se qualifica como procedimento meramente estético, sobressaindo, de forma evidente, o seu caráter funcional e reparador.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS
PÓS-BARIÁTRICAS
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.205.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

E apesar da sentença ter condenado a requerida a custear todos os procedimentos indicados pela médica assistente, também constou do
decisum
que os procedimentos de lipoaspiração e
lipoenxertia
tem cunho estritamente estético, portanto, não tem cobertura obrigatória.

É preciso ressaltar ainda que, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama deve ser considerada corretivas/reparadora, no entanto, as próteses de silicone
têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
, logo, não possuem cobertura obrigatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR A COOPERATIVA/RÉ A AUTORIZAR E/OU CUSTEAR AS
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA INDICADAS À AUTORA PELA MÉDICA ESPECIALISTA (DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEN EM AVENTAL E MAMOPLASTIA COM PRÓTESE PARA AS DUAS MAMAS)
, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA/
ESTÉTICA .
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. TEMA 1069/STJ. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 10, II DA LEI 6.656/
98 .

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA COM PRÓTESES
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Com o julgamento da Tese firmada pelo Tema 1069, o STJ decidiu que: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade
mórbida .

2. (
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador, pertinente a reforma em parte da
sentença, para afastar a obrigação da operadora de saúde de custear o procedimento de
mamoplastia
com próteses.
3. Recurso provido em
parte .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005468120218110111, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Convém ressaltar que
o STJ tem entendimento consolidado
de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz
ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
(STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2017)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
16/09/2021)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025